Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso para estabelecer o abatimento 1% de taxa mensal de administração (ID 54283888, p. 14/25) e 0,084% mensal, a título de seguro prestamista (ID 54283889 e 54283890), dos valores a serem pagos aos autores pela recorrente, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, etc.

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. A embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a taxa de administração da tabela Delta 75% BR é de 21% e não de 1%, conforme previsto na decisão recorrida. Sustenta, ainda, que houve omissão sob o argumento de que a decisão estabeleceu a incidência de correção monetária, contudo não indicou o índice a ser aplicado. Pugna pelo saneamento da contradição e omissão apontadas.

5. No caso, assiste parcialmente razão ao embargado uma vez que o acórdão fixou o abatimento de 1% de taxa mensal de administração, contudo o valor total da taxa de administração estabelecido no plano Delta 75% BR, prazo de 84 meses, é, de fato, de 21%, conforme tabela de ID 54283888, p. 14/25.

6. A sentença de origem fixou a obrigação de atualização monetária dos valores a serem objeto de devolução da seguinte forma: "acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados (artigo 30, da Lei 11.795/08), obrigação a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, após o prazo previsto para o encerramento do plano"., cuja fixação não foi alterada pelo Acórdão ora embargado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para estabelecer o abatimento 21% de taxa mensal de administração (ID 54283888, pág. 14/25).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.